Tribunal: STF
Processo: ARE 1159572
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Embargos de declaração cujo objeto é decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:
    “Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    ‘TRIBUTÁRIO – LEI COMPLEMENTAR 70/91 – MP 1858/99 – COOPERATIVA – DISTINÇÃO DE ATOS COOPERATIVOS E NÃO COOPERATIVOS – AUSÊNCIA DE FATURAMENTO E LUCRO – NÃO INCIDÊNCIA DE COFINS E PIS – REVOGAÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR POR LEI ORDINÁRIA – INADMISSIBILIDADE – NATUREZA DA LC 70/91.
    I. As cooperativas quando praticam atos cooperativos (art. 79 da Lei nº 5764/71) não geram receita nem faturamento não incidindo, assim, a COFINS e PIS.
    II. Nos atos cooperativos há uma não-incidência e não uma isenção, de forma que a MP 1858/99 em nada alterou a sistemática adotada quanto às cooperativas não contribuírem para a COFINS e PIS.
    III. Mesmo que não se tratasse de hipótese de não incidência, lei ordinária não pode revogar lei complementar, sob pena de violação do principio da hierarquia das leis.
    IV. A decisão proferida na ADC 1/DF não assentou ser a LC 70/91 formalmente complementar. Essa manifestação foi proferida em voto, de forma que não compete com exclusividade ao STF apreciar a matéria (RCL 2475-MC e RCL 2518-MC).
    V. Apelação e remessa necessária, considerada interposta, improvidas’.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 97; 146, III, c; 150, § 6º; e 195, caput, inciso I e § 4º, todos da CF. Sustenta que: (i) o Tribunal de origem afastou a incidência de diploma legal sem observar a cláusula de reserva de Plenário; (ii) o texto da MP nº 1858-6, de 1999, que trouxe a revogação da isenção da COFINS, não imprime qualquer tratamento diferenciado entre os mais diversos ramos de cooperativas; (iii) a norma do art. 146, III, c, não pode importar em tratamento privilegiado, mas tão somente em tratamento adequado às finalidades das cooperativas; (iv) a incidência da COFINS sobre os atos cooperativos é legítima.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    ‘(...)
    No tocante à não incidência do PIS e da COFINS sobre atos cooperativos próprios, a hipótese é de inadmissão do recurso. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência do STF no julgamento do AgRg no RE nº 599.266/MG (Primeira Turma – Relator: Ministro Roberto Barroso – DJ: 16/8/2017)’.
    Dessa forma, aplica-se ao caso o súmula nº 286 do STF (‘Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.’).
    Quanto aos demais temas, não cabe fracionar a admissibilidade do recurso extraordinário, sob pena de se eternizar o conflito. Cabe inadmiti-lo, e, assim, dar a oportunidade do recurso mais amplo ao interessado.
    Do exposto, INADMITO o recurso extraordinário”.
    A controvérsia posta nestes autos diz respeito à possibilidade de incidência da COFINS sobre atos cooperativos. Delimitada a questão controvertida, passo à análise do recurso.
     Cumpre registrar que o Plenário desta Corte, apreciando o RE 672.215-RG (Tema 536 da RG), reconheceu a repercussão geral da matéria em exame. Confira-se a ementa do julgado:
    ‘TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA COFINS, DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO SOBRE O PRODUTO DE ATO COOPERADO OU COOPERATIVO. DISTINÇÃO ENTRE “ATO COOPERADO TÍPICO” E “ATO COOPERADO ATÍPICO”. CONCEITOS CONSTITUCIONAIS DE “ATO COOPERATIVO”, “RECEITA DE ATIVIDADE COOPERATIVA” E “COOPERADO”. COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. VALORES PAGOS POR TERCEIROS À COOPERATIVA POR SERVIÇOS PRESTADOS PELOS COOPERADOS. LEIS 5.764/1971, 7.689/1988, 9.718/1998 E 10.833/2003. ARTS. 146, III, c, 194, par. ún., V, 195, caput, e I, a, b e c e § 7º e 239 DA CONSTITUIÇÃO. Tem repercussão geral a discussão sobre a incidência da Cofins, do PIS e da CSLL sobre o produto de ato cooperativo, por violação dos conceitos constitucionais de ‘ato cooperado”, “receita da atividade cooperativa’ e “cooperado”. Discussão que se dá sem prejuízo do exame da constitucionalidade da revogação, por lei ordinária ou medida provisória, de isenção, concedida por lei complementar (RE 598.085-RG), bem como da “possibilidade da incidência da contribuição para o PIS sobre os atos cooperativos, tendo em vista o disposto na Medida Provisória nº 2.158-33, originariamente editada sob o nº 1.858-6, e nas Leis nºs 9.715 e 9.718, ambas de 1998” (RE 599.362-RG, rel. min. Dias Toffoli)’. (RE 672.215-RG, de minha relatoria – Tema 536 da sistemática da Repercussão Geral)
    No mencionado paradigma, será discutido o tema do adequado tratamento tributário do ato cooperativo, a fim de se dirimir controvérsia acerca da cobrança de contribuições sociais destinadas à seguridade social, incidentes, também, sobre outras materialidades, como o lucro, tendo como foco os conceitos constitucionais de “ato cooperativo”, “receita de atividade cooperativa” e “cooperado” e, ainda, a distinção entre “ato cooperativo típico” e “ato cooperativo atípico”.
    Diante do exposto, com base no art. 1.036 do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.”
    2.  A parte embargante sustenta que: (i) o processo foi remetido ao Tribunal de origem sem observar prazo para interposição do recurso adequado; (ii) há flagrante contradição, pois a matéria tratada neste recurso foi objeto de análise pelo RE 598.085; (iii) o julgamento do RE 598.085 versa tanto sobre atos cooperativos próprios quanto de terceiros não associados; (iv) o Supremo Tribunal Federal (STF) já aferiu, novamente, que são isentos da contribuição para o PIS/COFINS os atos cooperativos próprios; (v) a incidência de PIS/COFINS sobre atos não cooperativos não influencia no objeto desta ação, pois o que se discute no presente caso versa unicamente sobre os atos cooperativos com os seus associados. Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para aplicação do entendimento firmado no RE 598.085.
    3.  O recurso não pode ser acolhido, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão questionada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
    4.  Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não se ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.
    5.  O STF fixou entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objetivo de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).
    6.  Ademais, nos termos da jurisprudência consolidada do STF, a decisão que determina a devolução dos autos à origem, para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral, é irrecorrível. Confiram-se os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Repercussão geral. Decisão que determina o retorno dos autos à origem. Irrecorribilidade. Precedentes. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, é irrecorrível a decisão que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil. 2. Agravo regimental não conhecido”. (RE 595.251-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.03.2012). 
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É manifestamente incabível agravo da decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 862.406-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 01.03.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO PELO QUAL SE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 874.816-AgR-AgR, Tribunal Pleno, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe 08.11.2016).
    7.  Quanto à matéria de fundo, também não assiste razão à embargante. Tanto a discussão posta nestes autos quanto aquela a ser decidida no recurso paradigma versam sobre o mesmo tema, a saber, a questão da incidência de tributos sobre os atos cooperativos.
    8.  Conforme consignado na decisão embargada, o Plenário do STF, apreciando o RE 672.215-RG (Tema 536 da RG), reconheceu a repercussão geral da matéria em exame. Confira-se a ementa do julgado:
    “TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA COFINS, DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO SOBRE O PRODUTO DE ATO COOPERADO OU COOPERATIVO. DISTINÇÃO ENTRE “ATO COOPERADO TÍPICO” E “ATO COOPERADO ATÍPICO”. CONCEITOS CONSTITUCIONAIS DE “ATO COOPERATIVO”, “RECEITA DE ATIVIDADE COOPERATIVA” E “COOPERADO”. COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. VALORES PAGOS POR TERCEIROS À COOPERATIVA POR SERVIÇOS PRESTADOS PELOS COOPERADOS. LEIS 5.764/1971, 7.689/1988, 9.718/1998 E 10.833/2003. ARTS. 146, III, c, 194, par. ún., V, 195, caput, e I, a, b e c e § 7º e 239 DA CONSTITUIÇÃO. Tem repercussão geral a discussão sobre a incidência da Cofins, do PIS e da CSLL sobre o produto de ato cooperativo, por violação dos conceitos constitucionais de “ato cooperado”, “receita da atividade cooperativa” e “cooperado”. Discussão que se dá sem prejuízo do exame da constitucionalidade da revogação, por lei ordinária ou medida provisória, de isenção, concedida por lei complementar (RE 598.085-RG), bem como da “possibilidade da incidência da contribuição para o PIS sobre os atos cooperativos, tendo em vista o disposto na Medida Provisória nº 2.158-33, originariamente editada sob o nº 1.858-6, e nas Leis nºs 9.715 e 9.718, ambas de 1998” (RE 599.362-RG, rel. min. Dias Toffoli)”. (RE 672.215-RG, de minha relatoria – Tema 536 da sistemática da Repercussão Geral)
    9.   No mencionado paradigma, será discutido o tema do adequado tratamento tributário do ato cooperativo, a fim de se dirimir controvérsia acerca da incidência de contribuições sociais destinadas à seguridade social.
    10.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração opostos e, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, reitero a determinação de devolução dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.
          Publique-se.
          Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator